Tribunal: TJMT
Processo: 0000284-76.2015.8.11.0106
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000284-76.2015.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALCIONE DA SILVA CHAVES - CPF: 035.906.031-51 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ANISIO DE JESUS - CPF: 395.586.061-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO NO REPOUSO NOTURNO – 1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR
AUTO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO
POR
INVESTIGADOR
DA
POLÍCIA
CIVIL
E
ASSINADO
PELA AUTORIDADE POLICIAL
, BEM COMO PELA
ESCRIVÃ
, POR FOTOGRAFIA
S
E PELA PROVA ORAL –

QUALIFICADORA MANTIDA –
2.

POSTULADA A MAJORAÇÃO
E SUPLEMENTAÇÃO
DOS HONORÁRIOS POR DEFENSOR DATIVO –
TESE ACATADA EM PARTE
– VALOR FIXADO
NA SENTE
N
ÇA SUFICIENTE PARA A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO DESPENDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

–
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA APENAS PARA INCLUIR O LABOR ADICIONAL DO ADVOGADO ORIUNDO DO RECURSO INTERPOSTO –

APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
3. APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o respectivo laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal, sobrelevando-se anotar que na falta de perito oficial para a realização do laudo, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1o,
do referido
Codex
. Todavia, nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que sejam mantidos até que o Estado providencie perícia na forma exigida pelos
arts
. 159 e 171 do Código de Processo Penal, é perfeitamente possível a utilização outros meios de prova
suficientes para demonstrar a incidência da aludida qualificadora, por força da mitigação trazida no art. 167 do
Codex
aqui referido.

2.
As
tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para
a

fixação
de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça
, de modo que cabe a
o
julgador
, ao fixar
tal verba
, levar em consideração
não apenas a referida tabela, mas
a complexidade da
causa e a qualidade do trabalho desempenhado
pelo defensor
. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está
condizente com
o labor
apresentado pelo
advocatus
em primeiro grau de jurisdição
, é de rigor a
manutenção dessa verba para remunerar o serviço
por ele
prestado
até a prolação da sentença
. Entretanto,
é cabível
a
complementação
de
sses
honorários
se também houve a atuação do dativo na seara recursal,
em sintonia com a
disposição contida
no § 11. do art. 85 o Código de Processo Civil
,
aliada
à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão
,
incumbindo aos integrantes do Tribunal de Justiça
a

fixação de novo montante a título de honorários advocatícios que englobe
a remuneração d
o exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alcione da Silva Chaves
,
contra a sentença prolatada
nos autos da
Ação Penal n.
0000284-76.2015.8.11.0106
,
código
73733
, pelo Juízo da Vara

Única
da Comarca de
Novo São
Jo
aquim
-MT
,
que julgou procedente a denúncia, condenando-o p
elo
crime de furto
qualificado
(
art. 155, 4o, I
, do Código Penal
)
, à pena de
1
(
um
) ano
e 4
(
quatro
) meses de
reclusão, em
regime inicial aberto, e
10
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

O apelante, forte nas
razões acostadas no
s

ID
s

72846545
e
72846547
,
requer a

exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, tendo em vista a ausência de exame pericial apto a comprová-la
. O ad
vogado dativo do apelante,
postula, outrossim,
a majoração de seus honorários advocatícios, na med
ida em que foram arbitrados em dez

URHs
-

Unidades Referenciais de Honorários
por ocasião d
e sua
nomeação
, no entanto, na
sentença, tal quantitativo foi reduzido para
quatro
URHs
sem qualquer fundamentação e
em desacordo com
a
t
abela de
h
onorários
advocatícios
expedida pela
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso
. Além disso, o
referido
advocatus
,

requer
arbitramento de honorários complementares correspondentes a
cinco
URHs
, tendo em vista que interpôs o presente recurso de apelação
.

Nas
contrarrazões
encartadas no
s

ID
s

72847470
e
72847472
, o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento

deste recurso
, linha intelectiva que também foi adotada
, n
esta instância revisora,
pela
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer jungido
no ID
77628967
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia do revisor,
intime-se a advogada dativa
Karine Moraes da Silva
, inscrita na OAB/MT sob o n.24659-O,nomeada supervenientemente à
prolação da
sentença
e à
revogação da nomeação
dativa
do advogado que apresentou
este
recurso
(ID

72847457
- p. 1 a 3)
, acerca da sua submissão ao crivo deste órgão
colegiado
, nos termos preconizados no art. 370, § 4o, do Código de Processo Penal.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encartada no ID
71829959
, narra os fatos desta forma:

[...]

no dia 29 de margo de 2015, por volta de 04h:30min., na Avenida Oscar
Zaindem
de Menezes, n° 85, em frente a Praga Central, no Mercado Potência, neste Município de Novo São Joaquim/MT, o denunciado
ALCIONE DA SILVA CHAVES
tentou subtrair coisas alheias moveis que se encontravam no interior do estabelecimento comercial de propriedade da
vitima

Anisio
De Jesus.

Restou apurado no presente caderno investigativo que na data alhures mencionada, o denunciado arrombou a porta do referido mercado, desferindo-se para tanto um
ponta-pé
no vidro da porta que se quebrou. Já no interior do estabelecimento, o denunciado foi surpreendido pela polícia e, ao ser realizada busca, verificou que o mesmo já estava de posse de uma carteira, um celular, vários preservativos e outros objetos, conforme relacionado no termo de exibição e apreensão de fls. 25.

A atua
çã
o da
policia
militar no momento da investida criminosa e os depoimentos das testemunhas
são
suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitivas.

O denunciado confessou a pratica do delito, porém negou ter quebrado o vidro da porta (
fls
35/36).
[...]

Negritos
no original

No
caso
destes autos,
o
apelante
insurge-se com relação ao reconhecimento da
qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal,
porque não existe
laudo pericial para comprovar a incidência
dessa causa modificadora da pena
, aduzindo,
em abono dessa tese
, que o
auto de constatação do local e
o acervo
foto
gráfico encontradiços no
ID
s
71829997
(p. 2
a
3),
71830474
,
71830481
e
71830486
(p. 1
a
3)
não consubstanciam prova técnica apta a substituir o citado laudo.

Entretanto, o pleito não deve ser acatado, pois, embora a qualificadora do rompimento de obstáculo seja, em regra, reconhecida com base no respectivo laudo pericial juntado ao
processo
durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal; sobreleva-se registrar, por outro lado, que na falta de perito oficial para a realização do exame, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1o, do referido
Codex
, assim redigidos:

Art.159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1oNa falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Também não se pode olvidar,
acerca do tema,
que o mencionado exame pericial poderá ser dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração, nos termos do art. 167 do Código de Processo, cujo dispositivo preconiza de modo claro e insofismável
que:
N
ão sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Nesse
desiderato
, insta registrar que a testemunha
Sueliton
Francisco de Abreu, funcionário do supermercado que o apelante tentou furtar,
afirmou
à
autoridade judiciária que na ocasião em que chegou ao local
dos fatos
, constatou que a porta
que dava acesso ao açougue estava arrombada,

descreveu essa porta dizendo que ela
tinha
alguns quadrados de vidro e que ela estava quebrada na parte de baixo, como se infere deste trecho das declarações
da referida
testemunha reproduzido na sentença:

[...]
Sueliton
Francisco de Abreu, funcionário do supermercado, esclareceu em juízo corno o acusado adentrou no estabelecimento
:

(...) “Promotor: E a hora que os senhores entraram lá no mercado, o senhor

viu como que suspeito fez pra entrar lá, tinha alguma coisa quebrada?

Testemunha: De imediato hora que a nos chegou e eu abri a porta, não.

Depois que nos viu que tinha uma porta no a
ç
ougue que
tava
arrombada.

(...)

Testemunha: No a
ç
ougue tinha uma porta que dava acesso ao mercado.

Promotor:
Essa porta era de vidro?

Testemunha:
Ela tinha
uns quadrado
de vidro. (...)

Promotor: O senhor pode descrever como
tava
ali, se
tava

interira

quebrada, só uma parte quebrada?

Testemunha:
Tava
quebrada embaixo, arrombada embaixo.

(...)

Mgistrado
: Esse buraco por onde, que ele tinha quebrado, dava passagem

para ele, ele conseguia, ou era pequeno, como que era.

Testemunha: Era u
m
buraco pequeno.

Magistrado: Mas uma pessoa conseguiria passa por ali?

Testemunha: Uma
pessoa pequena da”.

[...]
.
p
. 3 do
ID
72846541
.
Destacamos

Assim, considerando que a porta do imóvel estava
quebrad
a
,
ficou evidente
, por tais declarações, que esses danos tiveram que ser imediatamente reparados para a segurança do
prédio
.

Logo
, não haveria tempo hábil para que a porta
do supermercado
fosse periciada nos moldes do art. 159
do Código de Processo
Penal, antes que fosse reparada, a fim de evitar a exposição dos bens ali
existentes a outro crime patrimonial, motivo pelo qual
,
na data dos fatos [2
9
de
março
de 201
5
], foi lavrado
pelo investigador da Polícia Civil
Gladmir
Cezar da Gama Figueiredo

o
auto de constatação em local de crime
(
p. 2 e 3 do ID 71829997
) que, frise-se está assinado pelo referido agente público, bem como pela autoridade policial e pela escrivã,

documento
do qual se extrai que
o local foi fotografado e ali
constatou-se o rompimento de obstáculo nos seguintes termos
:

[...]
3)
Ao entramos no local, constatamos que
uma porta de
v
idro, pela qual se

dá
o aceso ao açougue do mercado, estava com um dos vidros quebrado
, e que vários objetos, como, garrafas de Whisky, carteiras de cigarros, preservativos, bonés e outros objetos, já se encontravam do lado de fora da porta, embalados em sacolas plásticas, prontos para o transporte, e outros espalhados pelo chão
.

[...]

5) Foram retiradas fotos do local.

[...].
Negritamos

Mas não é só
!

Existem
, também, as
fotografias que foram retiradas
no dia e
local do crime
mencionadas no
referido relatório
e
juntadas nos
IDs

71830474, 71830481 e 71830486 (p. 1 a 3)
deste
s

autos
,
impondo-se
destaca
r, por importante,
que
,
especificamente
neste
último número de identificação digital, constam as
imagens
da porta que
ficou completamente destruída na parte de baixo e
com
os vidros espalhados pelo chão para viabilizar o ingresso do apelante do interior do imóvel palco dos fatos
,

porta, essa,
cuja
aparência e danos identificáveis são iguais
àquel
es

descritos pela testemunha
Sueliton
Francisco de Abreu
.

Daí por que
,
na hipótese, deve ser aplicada
a mitigação
preconi
zada
no art. 167 do Código de Processo Penal, a fim de
se
admitir a qualificadora em questão com base na prova testemunhal, mas, frise-se,
somente
porque está
acompanhada de um verdadeiro exame de corpo de delito realizado no dia do crime
, assinado por três pessoas idôneas
, porém
elaborado
por apenas uma
delas,
que é um investigador
da

P
olícia
Civil
,
sendo certo que o cargo por el
e
exercido evidentemente
o
qualifica para constatar a simples ruptura de uma porta, não sendo necessário, para tanto, qualquer conhecimento técnico específico.

Aliás, sobre
a
relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA APRESENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS DE MEIO DE PROVA EM DIREITO PERMITIDOS.

I - In
casu
, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, o acórdão recorrido fundamentou de forma idônea a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo, na medida em que
"a qualificadora do rompimento de obstáculo no furto exige perícia técnica. Todavia, a exigência tem sido relativizada na jurisprudência quando ocorre furto em residência ou estabelecimento comercial, não se exigindo que vítimas fiquem expostas a novos desfalques patrimoniais, mantendo as casas abertas aguardando o comparecimento dos peritos nos locais dos crimes, desde que a ruptura seja de fácil verificação, mesmo por leigos sem conhecimento técnico.
Neste caso,a vítima declarou que encontrou a casa saqueada e o cadeado da porta dos fundos quebrado e jogado no chão, reputando-se prova razoável, que determina seja mantida a qualificadora" (fl. 206). Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1885086/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
22/09/2020).
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Por expressa disposição legal,
é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes
tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2.
Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus
bens.
(
e-STJ fls. 194).

3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE NUMERÁRIO DE CAIXA ELETRÔNICO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DOS FATOS. AUSÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA NO CASO. JUNTADA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO INDIRETO E DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS QUE COMPROVAM O MODUS OPERANDI DA AÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL NÃO CONFIGURADA. PENA-BASE MAJORADA A PARTIR DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
.
[...]

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1715910 RS 2017/0324544-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2018).
Destacamos

Por sua vez, p
erfilhando o entendimento adotado pelo Tribunal da Cidadania sobre o assunto, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGAÇÕES DO ACUSADO QUE NÃO SE SUSTENTAM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ART. 156 DO CPP – PEDIDOS SUCESSIVOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORAS – 1) ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – IMPROCEDÊNCIA – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO – EXAME INDIRETO – PROVA IDÔNEA (HC 610287/MS) – 2) CONCURSO DE PESSOAS – VIABILIDADE – LIAME SUBJETIVO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

A obrigação de se comprovar o que se afirma é, em regra, de quem o faz. Inteligência art. 156 do Código de Processo Penal.

A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
(
AgRg
no
REsp
n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas,
DJe
25/6/2018).

Não havendo provas que o apelante agiu em unidade de desígnios com terceira pessoa, e repartição de tarefas para o cometimento do delito, impõe-se o decote da qualificadora do concurso de agentes.

(TJMT, N.U 0000193-62.2019.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO A AGÊNCIA BANCÁRIA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, 4o, I E IV, DO CP, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA POR PRECATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE 3 RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS –DEPOIMENTO DE POLICIAIS E DE CORRÉUS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, EM CONCURSO DE PESSOAS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INADMISSIBILIDADE – BURACOS NA PAREDE DA AGÊNCIA BANCÁRIA, ARROMBAMENTO DO COFRE E DOS CAIXAS ELETRÔNICOS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO – PATRIMÔNIOS DISTINTOS E INDEPENDENTES NUMA MESMA UNIDADE DE AÇÃO – FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL – PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO) – EXCESSO – DUAS INFRAÇÕES – REDUÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO UTILIZADA PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SÚMULA 545 DO STJ – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME INICIAL SEMIABERTO – POLICIAL MILITAR – EFEITO DA CONDENAÇÃO – PERDA DO CARGO PÚBLICO – ART. 92, I, A, DO CÓDIGO PENAL – VIOLAÇÃO DE DEVER PARA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – DECISÃO
CONDENATÓRIA SILENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA QUE DEVE PRIMEIRAMENTE SER ANALISADA NO JUÍZO A QUO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

No caso dos autos não houve demonstração de prejuízo ao apelante, haja vista que o patrono do réu estava presente na audiência realizada, todavia, não questionou a ausência dele, tampouco demonstrou prejuízo eventualmente suportado.

A identificação dos acusados e a individualização de suas condutas se confirmaram face aos relatórios das interceptações telefônicas, aos depoimentos dos policiais sob o crivo do contraditório e aos depoimentos de corréus, e comprovam a participação de todos os apelantes, quer com ações de comando (mentoria intelectual), auxílio material (moradia e apoio logístico) ou execução direta para a operação de subtração dos valores da instituição bancária, sendo as condutas de todos os implicados essenciais para o sucesso do evento delituoso.

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

A qualificadora de rompimento de obstáculo foi amplamente demostrada, porquanto foram feitos buracos na parede da agência bancária, arrombamento do cofre e dos caixas eletrônicos, consoante Boletim de Ocorrência, Relatório Policial subscrito por dois investigadores de polícia, com fotografias detalhando como ocorrera o rompimento dos obstáculos, Relatório de Investigação com imagens fotográficas e filmagens dos buracos nas paredes e arrombamentos dos caixas eletrônicos, além dos depoimentos testemunhais. Desnecessária, portanto, perícia mais apurada para a verificação do dano empregado para o acesso à agência bancária e, posteriormente, arrombamento dos cofres e dos caixas eletrônicos, para a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo.

[...]

(TJMT, N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 24/03/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – (ART. 155, § 4o, I C/C ART, 14, II E ART. 299, DO CP) E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – FALTA DE PERÍCIA OFICIAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO– ASSINATURAS DE POLICIAIS CIVIS DE NIVEL SUPERIOR DE ESCOLARIDADE
– 2. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – INCREMENTO DE 1/8 – HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ – 3. FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA – IMPERTINÊNCIA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA TOTALIDADE – 4. JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 5. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não há embasamento legal para excluir circunstância qualificadora, se demonstrado de forma cabal, seja por meio de prova técnica, consistente no Auto de Constatação, subscrito por dois integrantes da Polícia Judiciária Civil, detentores de curso superior, ou das declarações das testemunhas e da
confissão do condenado, que o delito patrimonial foi praticado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa visada
;

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, na fixação da pena-base é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável ao agente do crime, percentual que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador;

3. Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito; se na após romper obstáculo da residência da vítima, separou a res furtiva, e foi abordado pela polícia ao deixar o local, é correto fixar-se a redução em 1/3 (um terço);

4. O pedido de concessão da Justiça Gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, pois, é na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

(TJMT, N.U 0001678-73.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 27/06/2020).
Destacamos

No
utro viés, no
que tange
aos pedidos de majoração d
os honorários
do defensor dativo, bem como de arbitramento de honorários complementares,

é forçoso
reconhecer que o s pleito s comporta m

parcial
acolhimento

para que seja fixada
t
a
l
verba
remuneratória
em razão da interposição deste recurso
– mas não no quantitativo pretendido –

pelos motivos
a seguir expostos
.

Como se sabe
, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema n. 984), ocorrido em 4 de novembro de 2019 sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para
a

fixação
de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

No entanto, conquanto a
referida
tabela tenha caráter meramente recomendatório,
ao contrário do que defende o advogado do apelante,
o magistrado, ao fixar os honorários ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa
,
a qualidade do trabalho desempenhado
, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o seu serviço, dentre outros critérios que podem ser extraídos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil
.

Nesse desiderato, é preciso consignar que
o
advogado do acusado

Alcione da Silva Chaves

foi nomeado
como seu
defensor dativo em
10
de janeiro de 201
8
, quando então lhe foi
arbitrado

provisoriamente
o valor de 10
URHs
a título de honorários
advocatícios
que poderiam ser
reduzidos ou mantidos na hipótese de eventual encerramento precoce do processo e

a depender
d
e seu
zelo
n
o desempenho da função
, segundo
ficou consignado
na própria decisão que fixou
o referido quantitativo

(
p. 1 e 2 do
ID
71831970
)
.

No

cumprimento
de seu mister, no dia
15 de
janeiro
de 201
8
,
o apelante apresentou defesa prévia em
duas
lauda
s
, ocasião em que arrolou as mesmas testemunhas apresentadas pela acusação.

Em

19
de
abril
de 201
8
, foi realizada a audiência de instrução,
mas
na

solenidade
o réu não foi assistido pelo advogado dativo
, pois este substabeleceu a tarefa ao advogado Douglas Rodrigues Martins (ID 72846530), destacando que
,

naquela

assentada
,
foram ouvidas
a vítima,
quatro testemunhas
e o acusado, ocasião em que o juízo de primeiro grau declarou encerrada a instrução
processual
.

E, n
o dia

12 de novembro de 2018
o advogado que ora postula a majoração de honorários
ofert
ou
memorias
finais
escritos
em
três laudas

(
ID 72846540
)
, viabilizando, assim, a prolação da
sentença em 1
6
de
maio
de 2019
,
decisum
do qual o defensor dativo
apelou
em favor do acusado
(ID 72846542)
.

C
omo se extrai do resumo da tramitação destes autos, trata-se de processo de rito
ordinário
simples, instaurado para a apuração de um só crime e apenas um acusado, que se desenvolveu sem nenhum incidente adicional que necessitasse da intervenção extraordinária do apelante na defesa do acusado, daí por que
após

um ano e quatro
meses

de sua nomeação
o processo já estava sentenciado, celeridade que
,

pelo que se extrai
destes
autos
,

também
decorreu
, em certa conta,
da presteza na atuação do
aludido advogado
em todos os atos processuais nos quais sua manifestação foi necessária.

Por outro
viés
, não se pode olvidar a avaliação que o sentenciante realizou
acerca da qualidade
do trabalho por ele desempenhado ao aduzir que, além de a causa não ser de cunho complexo, houve “padronização de praticamente todos os peticionamentos do advogado dativo”, motivo,
esse,
que levou o magistrado de primeira instância a reduzir os honorários inicialmente estabelecidos em 10
URHs
para
os

já citados 4
URHs
.

Também não passou despercebido por este relator
o fato de que
, após a interposição do apelo,
o advogado foi destituído d
as
suas funções de dativo não apenas nestes autos,
como se vê na decisão encontradiça no ID 72847457,
mas em
todos os processos nos quais ele atua nessa condição na Comarca de Novo São Joaquim, pois
no
decisum

em comento
há notícia de que foi decretada medida liminar nesse sentido em procedimento instaurado na
D
iretoria do
Fo
ro
para apurar eventuais irregularidades no exercício de sua função dativa
na comarca
(Processo n. 395-21.2019.8.11.0106 – código 81434)
, razão pela qual ficou determinado
na
decisão que a expedição d
a
certidão referente aos honorários já arbitrados nestes autos ficaria suspensa até o deslinde do
citado
proce
sso
em trâmite
pelo juiz diretor do foro.

Desse modo, sopesando tais circunstâncias e
considerando que a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso, recomenda que, nos
processos afetos ao processo
ordinário
, os honorários sejam fixados no mínimo em
10

URHs
(item
7
.1 da Tabela XIX), o valor
fixado na sentença
e
m

4

URHs

(equivalente hoje
a
R$ 4.095,08
(quatro mil e noventa e cinto reais e oito centavos
)

pela atuação do aludido profissional da advocacia demonstra ser um quantitativo justo e proporcional ao trabalho por ele desempenhado ao longo de
um ano e meio d
este
processo de conhecimento
que se classifica como simples e
n
o qual
ele
não participou da audiência de instrução
.

Já com relação ao
pedido de fixação de
honorários
suplementares
, isto é, aqueles decorrentes
especificamente da atuação do dativo após a sentença que,
in
casu
, seriam oriundos da
interposição do apelo em apreciação,
é preciso consignar que este relator já decidiu outrora pela impossibilidade de se conceder tal
pleito,

por entender que
a verba honorária arbitrada pelo judicante da
primeira
instância inclu
ía
a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores
, segundo

as disposições contidas no
já revogado
art. 305
,
caput

e inciso
I,
da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial

(N.U 0000538-35.2008.8.11.0093, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 07/02/2020)
, regra
atualmente
reproduzida

no art.
8
9
do Código de Normas
Gerais
da Corregedoria-Geral da Justiça
do
Foro Judicial
.

Aliás, veja a redação dos referidos dispositivos:

Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial

Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I
-
patrocinar
a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

II -
não
receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.
Negritamos

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial
(revogada)

Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração

instituída:

I
-
patrocinar
a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

II -
não
receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários

profissionais.

Negritamos

Entretanto
,
a interpretação anteriormente
adotada
por este relator não mais se justifica após
o julgamento dos
já aludidos R
ecursos
Especiais R
epetitivos
n.
1.656.322/SC e 1.665.033/SC
que redundaram na fixação das
teses
do
T
ema
n. 984 do Superior Tribunal de Justiça,
pois
nesses julgamentos especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos
nos processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art.
85 do Código de Processo Civil
, na medida em que esse dispositivo legal trata a temática de forma mais abrangente, como se vê do item 12 da ementa do RE n.
1.656.322/SC
:

[...]
12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
[...]
.
Destacamos

Logo
, da
s

disposições contidas n
o § 11
.
do art. 85 do Código de Processo Penal, extrai-se que o
t
ribunal aumentar
á
os honorários fixados na sentença, na medida em que a verba
honorária
nela fixada não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo do recurso interposto contra essa decisão terminativa,
tampouco
o sentenciante poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer exist
e

na
ocasião em que
arbitr
a
os honorários
pela atuação do causídico no processo de conhecimento
.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito normativo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Nesse contexto, conclui-se que
a exegese desse dispositivo legal do Código de Processo Civil
,
aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de horários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este relator conferia às normas de cunho meramente administrativo deste
t
ribunal compiladas, hoje, no
Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial
, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, verifica-se que
o trabalho executado pelo dativo em sede recursal deve ser avaliado
no âmbito do
Tribunal
de Justiça
que, em seguida,
por seus integrantes
,
fixará novo montante a título de honorários advocatícios que englobe
a remuneração d
o exercício da função dativa
também em segundo grau de jurisdição
.

N
esse
sentido
, insta registrar que
,
n
este
recurso de apelação
,
o advogado dativo
reproduziu
texto idêntico àquele já apresentado
em sede de memoriais finais
, sem
dialeticidade

alguma, isto é, não foi elaborado um único parágrafo para enfrentar as conclusões lançadas na sentença para refutar seu pedido.

Além disso
, apresentou no seu
recurso

a mesma
e, aliás,
única tese

defensiva já
veiculada n
o
s

memoriais finais
e que foi rechaçada neste voto, qual seja
,
o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, dispensando apenas duas laudas das dez que integram as razões recursais para tal discussão e, em contrapartida, reservou praticamente sete laudas para postular a majoração e a complementação de seus honorários, para, ao final, utilizar
cerca de uma lauda
para formular os pedidos
.

Portanto, pela interposição do recurso de apelação em favor do acusado
, embora a tabela
da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso
preveja um valor mínimo de 5
URHs
para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),

com base na fundamentação acima apresentada
arbitro
em
1 (uma) URH
,
que equivale a
R$ 1.023,77 (
m
il e vinte e três reais e setenta e sete centavos),
ao advogado dativo deste processo que, somada às 4 (quatro)
URHs

já
arbitradas na sentença, resultam
em
5 (cinco)
URHs
pelo trabalho total desenvolvido neste processo
, que hoje
corresponde
a R$ 5.118,85 (cinco mil, cento e dezoito reais e oitenta e cinco centavos)
,
quantitativo
,
esse
,
que também leva em consideração
as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade
e

equilíbrio das contas públicas preconizadas no
julgamento do
REsp

repetitivo n.
1656322/SC
, como se vê dos trechos da ementa desse aresto
abaixo transcritos:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.

VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.

INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.

TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos
honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de

todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5o, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a

própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual.

5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado

de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a

remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor

Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação

específica a um ou outro ato processual.

[...]

(STJ,
REsp
1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

Posto isso, em
consonância parcial com
o parecer da cúpula ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para majorar a verba honorária do
defensor
dativo
nomeado nestes au
t o s, o advogado Yann Dieggo Souza Timótheo de Ameida

(OAB/MT n.
12
.
025
),
fixando-
a
em 5
URHs
, que atualmente corresponde a
R$ 5.118,85

(cinco mil, cento e dezoito reais e oitenta e cinco centavos)
, para remunerar o
trabalho
por ele
desenvolvido
neste processo
em primeira
e segunda
instância
s
.

Expeça-se a respectiva certidão
, mantendo-
se
,
entretanto,
a suspensão determinada na decisão encontradiça no ID
72847457
, até que seja ultimada a apuração de que trata o
Processo n. 395-21.2019.8.11.0106 – código 81434

movido em desfavor do causídico em questão
, em trâmite na
D
iretoria do
F
oro
da Comarca de Novo São Joaquim
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021